Tribunal: TJDFT
Processo: 0727249-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727249-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILAMAR MELO DE LUCENA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EDILAMAR MELO DE LUCENA, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (0714020-03.2025.8.07.0003), ajuizada contra o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual a autora requer a suspensão dos descontos em conta corrente (ID 239477681): “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. Inicialmente, defiro a prioridade na tramitação do processo, nos termos do art. 71 da Lei 10.741/03. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra a instituição financeira ré, buscando a suspensão dos débitos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimos pessoais. Alega que tais débitos comprometem grande parte de sua renda mensal, impossibilitando o custeio das despesas essenciais para sua subsistência. Fundamenta seu pedido na Resolução 4.790/2020 do Banco Central e alega que já teria solicitado administrativamente o cancelamento desses débitos, sem sucesso. A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra a instituição financeira ré, buscando a suspensão dos débitos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimos pessoais. Alega que tais débitos comprometem grande parte de sua renda mensal, impossibilitando o custeio das despesas essenciais para sua subsistência. Fundamenta seu pedido na Resolução 4.790/2020 do Banco Central e alega que já teria solicitado administrativamente o cancelamento desses débitos, sem sucesso. Decido Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do Direito (fumus boni iuris): A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central nao se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 3. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A análise preliminar dos autos indica que a parte autora autorizou expressamente os débitos automáticos em conta corrente no momento da contratação dos empréstimos. A cláusula de autorização para desconto direto em conta corrente foi condição essencial para a concessão dos empréstimos com as condições contratadas, sendo considerada legal pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.085/STJ). Dessa forma, ainda que exista previsão na Resolução 4.790/2020 do Banco Central permitindo o cancelamento de autorizações de débito, essa normativa não se sobrepõe aos princípios da força obrigatória dos contratos e à autonomia das partes, que guiam as relações contratuais no âmbito cível. Portanto, a possibilidade de cancelamento unilateral dos débitos automáticos, conforme requerido, necessita de prévia quitação ou renegociação das dívidas, o que não foi demonstrado pela parte autora. Perigo de Dano (periculum in mora): Não há elementos que demonstrem, neste momento processual, que a manutenção dos débitos em conta corrente causará dano irreparável à parte autora. Ainda que o comprometimento de parte de sua renda seja significativo, essa situação, por si só, não é suficiente para justificar a quebra unilateral de uma cláusula de pagamento previamente acordada. Conforme jurisprudência consolidada, a suspensão de descontos em folha ou conta corrente deve ser analisada com cautela, especialmente considerando que as condições contratuais foram aceitas voluntariamente. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que não estão presentes os requisitos necessários para suspender os débitos automáticos na conta corrente da autora. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide." Em sua peça recursal, a agravante requer concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos em sua conta, e no mérito a confirmação da tutela. Afirma estar superendividada e os rendimentos percebidos atualmente são insuficientes para cobrir mesmo as despesas mais básicas inerentes à sua sobrevivência, conforme será demonstrado. Sustenta ter seus rendimentos integralmente comprometidos pelos descontos abusivos do Banco de Brasília S.A. (BRB), ficando frequentemente com saldo zerado ou com saldo negativo, impossibilitando-a de arcar com despesas essenciais, como moradia, alimentação e medicamentos. Assevera configurar a retenção integral do seu salário situação de extremo risco, justificando a antecipação dos efeitos da tutela para suspender imediatamente os descontos, sob pena de tornar inócuo o provimento jurisdicional futuro. Assim, postula pela reforma da decisão agravada, para o fim de deferir a tutela de urgência, determinando ao Banco de Brasília S.A. a cessação imediata dos descontos indevidos em sua conta, até a decisão final da ação principal. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo não foi recolhido por ser a agravante beneficiário da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos os quais evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário ao magistrado identificar na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) aptos a permitir, em sede de análise sumária, a formação de convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação segundo a qual a demora na concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, hipótese na qual se justificaria o deferimento da medida excepciona Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer na qual a agravante requer que o BRB – Banco de Brasília suspenda os descontos em sua conta corrente, diante de sua revogação. Segundo consta dos autos, a agravante protocolou demanda junto ao Banco Central contra o Banco de Brasília S/A (BRB), solicitando o cancelamento da autorização de débito em conta, no dia 01/04/2025, referente aos seguintes contratos (ID 234675016): Contrato no 0178672378 - Data do contrato: 23/09/2024 - Valor do contrato: R$ 30.073,09 - Quantidade de parcelas: 22 – Valor da parcela: R$ 2.102,90 – Saldo devedor: R$ 28.301,41 - Data do vencimento: 05/08/2026; Contrato no 20231387576 - Data do contrato: 05/09/2023 - Valor do contrato: R$ 65.659,43 - Quantidade de parcelas: 60 – Valor da parcela: R$ 1.725,74 – Saldo devedor: R$ 54.349,67 - Data do vencimento: 05/10/2028; Contrato no 20230964790 - Data do contrato: 15/06/2023 - Valor do contrato: R$ 27.186,48 - Quantidade de parcelas: 50 – Valor da parcela: R$ 842,75 – Saldo devedor: R$ 20.517,72 - Data do vencimento: 06/09/2027; Contrato no 0203974140 - Data do contrato: 04/12/2024 - Valor do contrato: R$ 5.315,27 - Quantidade de parcelas: 40 – Valor da parcela: R$ 279,42 – Saldo devedor: R$ 5.358,16 - Data do vencimento: 06/12/2027. No dia 14 de abril de 2025, o agravado - BRB-Banco de Brasília - informou não ser possível a inibição dos contratos RED PESS PUBL, 0178672378 e 0203974140, conforme requerido pela ora agravante, pois "os contratos foram pactuados entre as partes de forma expressa e espontânea, tendo sido autorizado o desconto em conta corrente através da sua assinatura" e o "BRBERV no. 20230964790, pois o contrato averbado não é amparado pela Resolução BACEN 4790/2020." (ID 234675019). A Resolução no 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário ressalta no art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.085/STJ estabelece: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” - g.n. A esse respeito, esta Corte de Justiça entende: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/02/2024) -g.n. “PROCESSO CIVIL AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Dessa forma, evidenciada o direito do mutuário de revogar a autorização de pagamento de empréstimo mediante débito em conta. 2. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/02/2024) -g.n. “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO, SEM ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA, ACASO SUSPENSOS OS PAGAMENTOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios. 2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - ‘débito automático’ -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 05/06/2023) - g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’ (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente.” (07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 05/07/2023) - g.n. Dessa forma, a jurisprudência abalizada tem entendido pela necessidade de se assegurar ao correntista/mutuário o direito de suspender a autorização concedida ao banco para desconto das prestações devidas em conta corrente, hipótese na qual não se afasta a obrigação de continuar adimplindo as obrigações a ele atribuídas, nem o torna imune aos efeitos da mora caso deixe de realizá-las nos prazos contratados. Outrossim, ao contrário do alegado pelo banco réu, é possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda quando o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução no 4.790 do Banco Central, pois inexiste limitação temporal para sua aplicação. Ademais, impõe-se reconhecer a hipossuficiência do mutuário. O CDC trata do tema acerca da vulnerabilidade do consumidor, veja-se: “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;” Com efeito, os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do CDC, em conformidade com a Súmula no 297 do STJ. As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência, art. 4o, caput, do CDC, e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, inc. III do mesmo dispositivo legal. A boa-fé dos contratantes é preceito tutelado no art. 51 do CDC, e a interpretação dos pactos deve ser consentânea com a confiança despertada nas partes, da maneira mais favorável ao hipossuficiente, vedadas práticas abusivas e publicidade enganosa. Se por um lado o Judiciário deve primar pela execução regular dos contratos, de modo a compatibilizar a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento nacional, conforme prevê o art. 4o do CDC, por outro, não se pode mitigar o dever indisponível de preservar a dignidade da pessoa humana. De acordo com seu contracheque, a agravante é enfermeira aposentada e recebe proventos no valor de R$ 17.296,81 brutos e R$ 5.656,20 líquidos (em março de 2025), em razão dos descontos legais e de quatro empréstimos bancários (ID 234675008), apresentando indícios de enfrentar um quadro de superendividamento, pois suas despesas (gastos com mínimo existencial somados às parcelas dos empréstimos) ultrapassam o seu ganho líquido mensal. Sobre o tema, a doutrina especializada leciona: “O mínimo existencial tem fonte constitucional e a Lei 14.181/2021 inclui no mínimo existencial parte integrante da definição de superendividamento, o que é uma inovação. A proteção do mínimo existencial e a proteção das condições mínimas de sobrevivência do consumidor pessoa natural respeita o princípio da “dignidade da pessoa humana” (Art. 1o, III, da CF/1988), da proteção especial e ativa do consumidor (Art. 5o, XXXII, da CF/1988) e concretiza o objetivo fundamental da República de “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”(Art. 3o, III, da CF/1988), assim como realiza a finalidade da ordem constitucional econômica de “assegurar a todos existência digna” (Art. 170 da CF/1988).” (in: Comentários à Lei 14.181/2021 [livro eletrônico]: a atualização do CDC em matéria de superendividamento / Antônio Herman Benjamin... [et al.]. - 1. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021) Ademais, a suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático. No decorrer da tramitação do feito, se forem retomados os descontos, poderá o banco utilizar-se de mecanismos legais para receber eventuais débitos atrasados. Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade do direito alegado. Quanto ao perigo na demora, este se encontra na necessidade de obstar, até o julgamento do mérito recursal, os descontos em conta corrente os quais tiveram autorização cancelada pela mutuária hipossuficiente. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para modificar a decisão agravada e determinar ao banco agravado a suspensão dos débitos automáticos na conta corrente/salário da agravante, relativos aos empréstimos descritos nesta ação (contratos de no 0178672378, no 20231387576, no 20230964790, no 0203974140). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 8 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator